Tribunal: TJES
Processo: 5000524-32.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000524-32.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA
IMPETRADO: MM Juíz de Direito GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000524-32.2021.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL

IMPETRADO: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE IBIRAÇU - ES

PROCESSO REFERÊNCIA: 0001375-15.2016.8.08.0022

RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual. 13 a 19 de outubro de 2022.

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por Banco do Brasil, no qual indica como autoridade coatora o MM. Juiz titular do 1º Juizado Especial Cível de Ibiraçu – ES.

O Mandado foi impetrado contra decisão que rejeitou embargos à execução nos quais o impetrante alegava excesso na execução de
astreintes
. Além disso, alega que houve violação ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Postula pela suspensão liminar do processo até o julgamento do mandado de segurança e que, ao final, “
seja concedida a SEGURANÇA, reformando a decisão proferida naqueles autos e, consequentemente, revogando a aplicação da multa proferida no processo
”.

Manifestação da parte interessada no id 2083024.

Pedido liminar negado por decisão proferida no id 3194204.

Agravo interno no id 3440010, movido pelo impetrante contra a decisão inicial que não concedeu o pedido liminar.

O Juízo impetrado não se manifestou, mesmo tendo sido devidamente oficiado quanto ao presente.

Eis o breve relatório.

Quanto ao agravo Interno de id 3440010
.

O recurso de agravo interno tem previsão no art. 1.021 do CPC e, nesse caso, destina-se a garantir o julgamento colegiado de demandas perante tribunais e turmas recursais. Desse modo, evidentemente, tal recurso não se destina a atacar qualquer decisão monocrática, mas somente aquelas que têm o poder de extinguir prematuramente os recursos, impedindo seu julgamento colegiado. Ou seja, o agravo interno em recursos destina-se a atacar decisões monocráticas terminativas ou extintivas (com ou sem julgamento de mérito).

Destaco, porém, que o Mandado de Segurança não é recurso, pelo que deve-se observar o que diz a legislação específica sobre o agravo interno nessa espécie de ação. Tem-se que, de acordo com o parágrafo único do art. 16 da Lei 12.016/2009, quando o mandado de segurança é originalmente processado em tribunal ou, nesse caso, turma recursal, cabe agravo contra a decisão do relator que concede ou denega pedido liminar.

Assim sendo, entendo que o recurso de agravo interno, neste caso, é cabível e, sendo tempestivo, deve ser recebido e conhecido. Contudo, observo que não houve impedimento ao julgamento colegiado da pretensão do impetrante e, além disso, o mérito do agravo confunde-se com o mérito do próprio mandado de segurança, motivo pelo qual faz-se um único julgamento, neste ato.

Do mérito

Após debruçar-me sobre os autos com cautela, entendo que deve ser denegada a segurança pretendida. Destaco que não há, sequer, instrução adequada da presente ação, explico.

O impetrante alega que há excesso na execução de astreintes e apresenta planilha de cálculos do valor que considera devido. Contudo, realizou tais cálculos utilizando indexador do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem qualquer motivo aparente ou declarado para essa escolha.

Sabe-se que a contadoria do TJES possui indexador e sistema próprio para cálculo de atualizações monetárias e foi esse sistema utilizado pelo Juízo impetrado, pelo que as pretensões do impetrante não demonstram ilegalidade do ato atacado, mas sim o seu próprio inconformismo, não sendo este o propósito do mando de segurança.

Por fim, apesar de toda a fundamentação jurídica da petição basear-se em tese de excesso na execução, o único pedido do impetrante é que “
seja concedida a SEGURANÇA, reformando a decisão proferida naqueles autos e, consequentemente,
revogando a aplicação da multa
proferida no processo
”.

Ou seja, sua pretensão não é a correção de excesso, mas o afastamento de obrigação judicial constituída e alcançada pela coisa julgada, o que não possui qualquer cabimento.

Quanto à alegação de violação ao devido processo legal, não é possível sequer entender ao que o impetrante se refere, uma vez que faz afirmações genéricas e, compulsando os documentos apresentados, observa-se que todas as suas postulações foram apreciadas no processo de origem.

A discordância quanto ao resultado de lides ou quanto a decisões judiciais não indica violação a princípios processuais e o mandado de segurança não se presta a sanar a mera irresignação das partes. Para isso, existem mecanismos processuais próprios.

Pelos argumentos acima expostos, entendo que o impetrante utiliza-se deste mecanismo processual unicamente como modo de resistir à obrigação judicial legítima que recai sobre si. Tal atitude configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC: “resistência injustificada ao andamento do processo”.

Desse modo, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, a qual fixo em 4% sobre o valor corrigido da causa.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO e CONHECER O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.
No mérito
, NEGAR PROVIMENTO A AMBOS
, denegando a segurança pretendida; condenar o impetrante/agravante ao pagamento de multa no valor correspondente a 6% (seis por cento) do valor corrigido da causa (art. 81, CPC). Custas, se houver. Sem condenação em honorários por expressa vedação legal (art. 25, L. 12016/2009).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, denegar a seguranca, nos termos do voto do Relator.